Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. NATUREZA INDIVIDUAL. DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

1. Consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, a liquidação e/ou execução da sentença coletiva promovidas por uma associação em favor de titulares do direito material devida e previamente especificados e determinados na petição de liquidação de sentença e no interesse eminentemente privado de cada um deles configura hipótese de representação processual e se equipara à liquidação e execução individuais da sentença coletiva.

2. Nesse contexto, não se aplica a isenção das despesas processuais prevista nos arts. 87 do Código de Defesa do Consumidor e 18 e 21 da Lei n. 7.347/85, destinada exclusivamente aos colegitimados descritos nos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, na qualidade de substitutos processuais.

3. A decisão agravada, ao determinar a retificação do polo ativo e o recolhimento das custas judiciais, não está a merecer reparos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.